Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA E CONFIRMADA POR SENTENÇA. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. IMPERTINÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.812.134/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). 1.1. Na hipótese, a r. sentença confirmou expressamente a tutela provisória de urgência, mantendo a higidez da multa outrora estabelecida, não havendo omissão quanto ao ponto visando acréscimo em capítulo da sentença.
2. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. "In casu”, prestigia-se o “quantum” indenizatório fixado pelo d. Juízo sentenciante (R$2.000,00), eis que atende os requisitos para tal mister.
3. A decisão judicial de procedência dos pedidos de obrigação de fazer e obrigação de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde. 3.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo colendo STJ, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". 3.2. Quando a obrigação de fazer é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pelo colendo STJ, deve ser o do valor da causa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.